Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ALUGUÉIS EM ATRASO. VALORES PREVISTOS EM NOVO CONTRATO FIRMADO POR PROCURADOR DA PROPRIETÁRIA. INADIMPLÊNCIA. MULTA PREVISTA EM CONTRATO. DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM CASO DE PROCEDIMENTO JUDICIAL. INCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS CÁLCULOS DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A cobrança judicial de aluguéis em atraso deve refletir os valores previstos no contrato de locação vigente.
2. A prova dos autos demonstra que o contrato firmado em 2016 é válido e vincula as partes.
3. É cabível a incidência de multa de 10% sobre o valor do débito, já que prevista expressamente no contrato de locação.
4. O Código Civil, nos arts. 389, 395 e 404, prevê a incidência de honorários advocatícios em hipóteses de inadimplemento obrigacional. Há correta preocupação do legislador no sentido de que o credor, no legítimo exercício de atos relativos a recebimento da dívida, seja integralmente indenizado dos seus custos. O devedor, além do valor da dívida, deve arcar com acréscimos decorrentes de juros de mora, correção monetária, multa (moratória ou compensatória), perdas e danos. Prestigia-se o restitutio in integrum.
5. Por terem natureza indenizatória (dano material), os gastos com honorários decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação devem ser comprovados. Entretanto, na prática, estipula-se cláusula com percentual de honorários sobre o valor da dívida para posterior cobrança do devedor em caso de mora. Ou seja, há uma espécie de prefixação de indenização decorrente de gastos com advogado. Tal valor é cobrado de modo automático: incide, muitas vezes, com a simples mora do devedor, sem qualquer comprovação ou mesmo necessidade de intervenção de advogado.
6. A jurisprudência aceita, de um modo geral, a estipulação antecipada (prefixação indenizatória) dos honorários extrajudiciais em caso de cobrança de dívidas, mas indica necessidade de evitar abusos. Deve-se analisar, no caso concreto, eventual bis in idem e a razoabilidade dos valores cobrados.
7. Na hipótese, há importante peculiaridade, a qual afasta a necessidade de exame de eventual abuso quanto ao valor dos honorários. A disposição contratual questionada impõe ao devedor que, além de pagar todos os encargos e acessórios do débito inadimplido, desembolse mais 20% (vinte por cento) do valor devido para o pagamento de honorários advocatícios em caso de cobrança judicial da dívida. A referida cláusula prevê justamente a situação abrangida pelo Código de Processo Civil. Em caso de necessidade de execução da dívida inadimplida, a lei processual já prevê o pagamento de honorários advocatícios pelo executado. Há evidente bis in idem.
8. Na ausência de elementos concretos que indiquem a dilapidação do patrimônio dos devedores, não há que se falar em arresto cautelar de seus bens.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.